Tribunal: TJES
Processo: 5037915-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037915-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5037915-58.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.531,50, valor indenizado pela seguradora a condomínio segurado em razão da queima do estator de motor de tração de elevador, atribuída à oscilação da rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente do nexo de causalidade entre o dano e a oscilação da rede elétrica; (ii) estabelecer se a seguradora possui direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica; (iii) determinar se a ausência de prévia observância ao procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL impede a ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 786 do Código Civil assegura ao segurador que paga indenização o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. A seguradora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante apresentação da apólice de seguro, laudo técnico atestando a variação de tensão na rede, orçamento de reparo e comprovante de pagamento, atendendo ao art. 373, I, do CPC.

6. A concessionária não produziu prova capaz de afastar o nexo de causalidade, optando pelo julgamento antecipado da lide e limitando-se a alegações genéricas, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

7. O prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não constitui condição para o ajuizamento da ação, prevalecendo o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O segurador que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal.

3. O procedimento administrativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL não é requisito para a propositura da ação regressiva, sendo garantido o acesso direto ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 188.

TJES, Apelação Cível nº 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022, pub. 09.03.2022.

TJES, Apelação Cível nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022, pub. 22.07.2022.

TJES, Apelação Cível nº 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022, pub. 27.07.2022.

TJES, Apelação Cível nº 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJ 23.04.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença (ID 15532841) proferida pelo Juízo de Vitória - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação regressiva proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida
“ao pagamento da quantia de R$ 1.531,50
”.

Em suas razões recursais (ID 15532842), a apelante aduz que: (i) não há prova de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica, de sorte que não foi demonstrado o nexo de causalidade; (ii)

não restou comprovada a adoção do procedimento previsto no art. 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; (iii)

a prova produzida pela Apelada é unilateral.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 15532847.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, qual seja, a queima do estator do motor de tração do elevador, realizada a devida inspeção do estabelecimento segurado, procedeu ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.531,50 (mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i) apólice do seguro (ID 15532557), demonstrando a relação contratual entre a seguradora e a segurada;

(ii) laudo técnico da empresa Atlas Schindler Ltda (ID 15532561) atestando que,
“durante atendimento ao condomínio, nosso técnico de atendimento avançado verificou que o equipamento EEL041727 após um curto-cirtuito ocasionado pela variação de tensão de energia na rede concessionária de energia local ocasionou a queima do estator, deixando o equipamento indisponível
”.

(iii) orçamento para o reparo (ID 15532562);

(iv) comprovante de pagamento (ID 15532566) da quantia de R$ 1.531,50.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a apelante demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou os danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pela segurada, qual seja, a queima do inversor de frequência do elevador.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a recorrente ter se manifestado pelo julgamento antecipado do mérito (ID 15532838), dispensando a produção de outras provas na espécie.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, conclui-se que
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que revela a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo equipamento da segurada e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante,
não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...]
4. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício, “[...]
é desnecessária autilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”
(TJES, ACi 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 23.4.2023).

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide.
5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6. As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida.” (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Portanto, considerando que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Deixo de majorar a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que esses já foram arbitrados em seu percentual máximo na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.